Tribunal: CARF
Processo: 11853.001363/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001363/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
OOF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/10/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 38. MULTA EXONERADA. DECADÊNCIA.
Afasta-se o lançamento de multa CFL 38, envolvendo infração à Legislação
Previdenciária por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, embora devidamente fundamentada e mesmo não descaracterizada
a infração por meio de elementos probatórios pertinentes, mas com decadência
constatada.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF NO 08.
SÚMULA CARF NO 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001363/2007-22
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.001363/2007-22

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 146/152), interposto contra a Decisão
Notificação – DN no. 23.401.4/0158/2007 , exarada pela Seção de Análise de Defesas e Recursos
da Delegacia da Receita Previdenciária Brasília/DF (e-fls. 138/142), que monocraticamente
considerou improcedente impugnação (e-fls. 20/22) interposta contra Auto de Infração – AI
DEBCAD 37.008.686-4, Código de Fundamentação Legal - CFL 38 (e-fls. 03/08), lavrado por
deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, conforme disposto na previstas na Legislação Previdenciária correlata, no valor de R$
11.569,42, consolidado em 24/10/2006, cientificado na data de 26/10/2006 à interessada por via
postal (e-fl. 13).
2. O AI foi lavrado em razão da contribuinte ter infringido o dispositivo previsto
no parágrafo 2°, do artigo 33, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 232 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, ao não ter apresentado todos os
documentos solicitados pela fiscalização, através de Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD (e-fls. 11), a saber: Livro Diário; Folhas de Pagamento; Livros Razão; e
notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados emitidas para a Companhia
Energética de Brasília - CEB.
3. Verifica-se que, tanto pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF –
Diligência Fiscal - no. 09323724D00 (e-fl. 09), quanto no MPF – Complementar - no.
09323724C01 (e-fl. 10), no quadro “Procedimento Fiscal/Descrição Sumária” de ambos, que o
período fiscalizado envolveu as competências de 01/1996 a 07/1997.
4. A impugnação, conforme descrita na DN proferida, é colacionada a seguir:
DA IMPUGNAÇÃO
5. (...)
6. Manifesta-se contra a autuação haja vista ter a empresa apresentado os documentos
de que dispunha e prestado esclarecimentos e informações quanto aos demais faltantes:
com relação aos livros Diário e Razão e notas fiscais, por não mais existirem por
extravio e em razão do longo tempo decorrido, respectivamente; quanto aos Contratos
com a CEB, por não terem sido celebrados/assinados.
7. Ante o exposto, requer a nulidade do Auto de Infração, ou a relevação/atenuação da
multa por ausência de infração.
5. A ementa do Acórdão proferido pela DRP é colacionada a seguir:
DEIXAR
A
EMPRESA
DE
EXIBIR
QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.001363/2007-22

Constitui infração capitulada no §2° e 3o do art. 33 da Lei 8.212/91
c/c art. 232 e 233, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99. de 06.05.99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
6. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 22/05/2007 (AR de e-fl.
155), a ora Recorrente apresentou seu recurso em 15/06/2007 (protocolo de e-fl. 146), apontado
a tempestividade do recurso; a desnecessidade do depósito recursal; a necessidade de reforma da
decisão a quo, uma vez nulo o AI, a falta de apreciação da preliminar pela DRP e a ausência da
infração por entender ter apresentado os documentos requisitados dentro de suas possibilidades.
Subsidiariamente, clama pela relevação ou atenuação da multa.
7. Seu pedido final é pelo conhecimento de seu recurso, pelo provimento do
mesmo, pela declaração de nulidade do AI e subsidiariamente pela relevação ou atenuação da
multa.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. De pronto deve ser destacada a desnecessidade do depósito recursal para o
andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória n° 413, de
03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n°
8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação
do recurso.
11. Em que pesem todos os argumentos apresentados pela ora recorrente, aprecie-
se, neste momento inicial, a existência ou não da decadência neste feito, de ofício. Destaque-se
que os Ministros do STF aprovaram a Súmula Vinculante número 8, sobre o tema decadência,
que foi publicada em DOU de 20/06/2008, com a seguinte redação, e que estabelece o prazo
quinquenal para o lançamento de obrigações relativas a contribuições previdenciárias:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
12. Destaque-se que o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é,
em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN, segundo o qual o
direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o
que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias, que
não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.001363/2007-22

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
13. E tal entendimento nos moldes do citado artigo 173, I, acerca da avaliação da
decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste e. Conselho,
conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
14. Analisando a possível decadência do crédito sob análise, compara-se a data de
ciência do AI, 26/10/2006, através de ciência pessoal (e-fl. 13), com as competências envolvidas
no procedimento fiscal, determinadas pelo MPF – Diligência Fiscal - no. 09323724D00 (e-fl. 9) e
pelo MPF – Complementar - no. 09323724C01 (e-fl. 10), a saber: competências de 01/1996 a
07/1997.
15. Assim, com base no artigo 173, I, do CTN, na espécie devem ser afastadas do
lançamento todas ocorrências constatadas nas competências fiscalizadas nos anos calendário
1996 a 1997, ou seja, todas as competências consideradas para a constituição do débito tributário
encontram-se decaídas, por encontrarem-se em período já decadente em relação à data de ciência
do AI.
16. Caracterizada de ofício a decadência plena do crédito levantado, desnecessária
a apreciação dos quesitos recursais indicados pela interessada.
17. Dessa forma, diante da decadência total verificada, pertinente a pretensão
recursal pela improcedência do auto de infração, que deve ser plenamente afastado.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital